Tribunal: TJPA
Processo: 0806820-56.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806820-56.2019.8.14.0006

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: SEBASTIAO ALMINDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de Sebastião Almindes dos Santos, determinando a concessão de aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na verificação da qualidade de segurado e da existência de incapacidade total e permanente decorrente de acidente de trabalho, a qual dispensa o cumprimento de período de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial concluiu que o apelado apresenta incapacidade total, permanente e do tipo omniprofissional, decorrente de lesões adquiridas em acidentes de trabalho ocorridos em 2009 e 2016, o que inviabiliza sua reabilitação para qualquer atividade laborativa.

4.

A legislação previdenciária assegura a manutenção da qualidade de segurado mesmo nos casos em que o trabalhador, em decorrência de incapacidade laboral, deixa de efetuar contribuições, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.213/91.

5.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o segurado que deixa de contribuir em razão de incapacidade não perde a qualidade de segurado (AgInt no AREsp 1888764/SP).

6.

Mantida a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 15, 26 e 42; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1888764/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 09/12/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001997-96.2012.8.14.0045, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 25/01/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.294.180/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/03/2019.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua na ação previdenciária de concessão de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez ajuizada por
Sebastião Almindes dos Santos.

Conforme consta nos autos, o autor relata que não tem condições de exercer as suas atividades laborais. Afirma que requereu a concessão de auxílio-doença, mas teve o seu pedido indeferido junto à autarquia ré.

A demanda foi ajuizada perante a Justiça Federal. Após a realização do laudo pericial, constatou-se que a incapacidade laboral alegada pelo autor decorre de acidente de trabalho.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor no quanto à concessão da aposentadoria por invalidez e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Condeno o réu a pagar ao autor a aposentadoria por invalidez (artigo 42 da Lei n. 8.213/91) com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (artigo 42, §1º, a, da Lei 8.213/91).

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC. O réu arcará, também, com as despesas de honorários periciais, que deverão ser corrigidas da mesma forma que a verba advocatícia.

Deixo de condenar em custas por se tratar de autarquia e, por isso, com as prerrogativas da Fazenda Pública.

Considerando a natureza jurídica da entidade demandada, decorrido o prazo para o recurso voluntário, encaminhar os autos à Superior Instância para o processamento do reexame necessário (art. 496 do CPC) e súmula 490 do STJ.

Publicar. Registrar. Intimar.

Ananindeua, 23 de fevereiro de 2022

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença não apreciou corretamente a documentação acostada aos autos, sendo que a parte autora não possuía qualidade de segurada, eis que sua última contribuição vertida ao RGPS se refere à competência de 06/2016, sobrevindo a perda daquela qualidade em 06/2017 (Id n° 10826955).

Foram apresentadas as contrarrazões, e o apelado sustenta que concessão do benefício decorrente de acidente do trabalho não se exige qualidade de segurado especial, com base no art. 15 da Lei nº 8.213/91 (Id n° 10826960).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (Id n° 12254378).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Inicialmente, a questão em análise reside em verificar se o apelado faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Diante disso, necessário verificar se o apelado demonstrou a qualidade de segurado e sua incapacidade laborativa para fins de aposentadoria.

Sobre a questão, o art. 15 da Lei nº 8.213/1991, estabelece as hipóteses em que se mantem a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, senão vejamos:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. (grifei)

De acordo com a jurisprudência do STJ, o
segurado
que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a
qualidade
de
segurado
. Para ratificar, colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado
(AgRg no REsp 1,245,217/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012). 2. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1888764 SP 2021/0150533-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

O laudo do Médico Perito Judicial concluiu que o Apelado apresenta incapacidade total e definitiva do tipo omniprofissional (Id n°10826929 - Pág. 13), tipo este que implica na impossibilidade de desempenho de toda e qualquer atividade laborativa.

Em referido laudo, o Perito fixou como data do início da incapacidade 04/10/2018, contudo, da leitura atenta de referido laudo constata-se que, em verdade, o perito deixa claro que a situação de incapacidade do Apelado decorre do acidente de trabalho sofrido por ele, em 2009 quando caiu e traumatizou os dois joelhos e em 2016, quando escorregou de um andaime ficando pendurado por um cinto de segurança no 15° andar de um prédio, senão vejamos os seguintes trechos do laudo em questão:

8. Exame físico Geral (físico e/ou mental)

8.1. Parte (s) do corpo examinada (s) :

Ao exame físico não encontramos nenhum estado de alteração de órgãos e sistemas.

Coluna lombar: Marcha claudicante, não consegue equilibrar-se nos membros inferiores altemadamente. Exame deitado com limitação da flexão, extensão dos membros inferiores. Reflexos com resposta diminuídas.

Coluna cervical: teste de Spurling positivo

Atrofia do membro inferior direito

Joelho direito: aumento de volume, com dores na interlinea articular e derrame supra patelar. Suspeita de lesão cruzado anterior e menisco mediai ao exame físico.

Joelho esquerdo: aumento de volume articular e atrofia do vasto mediai com dores na interlinear articular. Suspeita de lesão cruzado anterior e menisco mediai ao exame físico.

8.2. Conclusão

As queixas e os sinais clínicos denotam lesão na coluna lombar, com prejuízo da mobilidade dos membros inferiores, causando limitação funcional devido também a gonartrose bilateral e dificuldade para a realização de suas atividades habituais. No exame físico ortopédico dos joelhos, existe a suspeita de lesões ligamentares e meniscos, o exame de Ressonância Magnética comprovaria os achados propedêuticos, pois é o exame específico para visualizar os ligamentos dos joelhos.

9.2. Relatórios médicos (informar sobre relatórios médicos apresentados pela parte, informando o médico que assina e a conclusão do relatório)

Dr. Francisco Aguiar CRM 3671, Paciente no momento encontra-se incapaz de retornara atividade de carpinteiro pois apresenta coxartrose bilateral que o incapacita para atividades profissionais M17.0; 30/05/2018 Dr. Francisco Aguiar CRM 3671, é portador de artrose lombar associado a redução discai de L5/S1, em tratamento fisioterápico e devera afasta-se de suas atividades laborais. 18/18/2017

10. Parecer (Fundamentação/Conclusão):

Profissionais que convivem com stress mecânico exercido sob duração, intensidade e posturas incorretas sobre o joelho como é observada em profissões que exigem flexão prolongada e repetitiva dos joelhos, ocasiona a gonartrose como é o caso dos carpinteiros.

Assim o Periciando apresenta compressão da coluna lombar pelas informações contidas nos relatórios médicos e exames de imagem confirmam: hérnia de disco lombar CIDIO: M51.1. Corroboradas pelos sinais observados no exame clínico e pelas limitações impostas pela patologia, mais instabilidade rotacional ao nível dos joelhos caracterizam a incapacidade laborativa somado a idade avançada que impossibilita uma reabilitação.

QUESITOS DO JUÍZO:

(...)

2) A parte autora é portadora de doença ou lesão, ou ainda de deficiência (impedimento) física ou mental?

Sim;
gonartrose bilateral M17.2; Estenose Lombar M48.0

3) Se positiva a resposta anterior, a doença/lesão/deficiência (impedimento) física ou mental constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho?

Sim; em 2009 quando caiu e traumatizou os dois joelhos e em 2016, quando escorregou de um andaime ficando pendurado por um cinto de segurança no 15° andar de um prédio

4) Constatada a presença de doença/lesão/deficiência (impedimento), a parte autora está incapacitada/impedida para o trabalho ou para suas atividades habituais?

Sim.

5) É possível determinar a data de início da incapacidade laborativa ou

impedimento. Caso sim, desde quando?

Sim. 04/10/2018:

6) A incapacidade advém de progressão/agravamento da doença?

Sim

7) A incapacidade é TOTAL (para qualquer outra atividade laboral) ou PARCIAL (apenas para a atividade laboral habitual declarada pela parte autora)?

Total

8) Quanto à profissão, essa incapacidade é uniprofissional (aquela que o impedimento alcança apenas uma atividade específica); multiprofissional (aquela em que o impedimento abrange diversas atividade profissionais); ou omniprofissional (aquela que implica na impossibilidade de desempenho de toda e qualquer atividade laborativa).

Omniprofissional

9) A incapacidade é TEMPORÁRIA (aquela para a qual se pode esperar recuperação dentro de prazo estimável) ou DEFINITIVA/PERMANENTE (aquela insuscetível de alteração em prazo previsível)

Definitiva.

(...)

12) Essa incapacidade/impedimento é passível de recuperação (ou reabilitação) para exercício de outra atividade profissional?

Não

(...)

PARECER (FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO):

Periciando idoso apresenta estenose radiculares em coluna lombar, que causa impotência funcional nos membros inferiores acompanhado de lesões complexas do joelho esquerdo que necessitam cirurgias reparadoras no caso em questão artroplastia do joelho bilateral devido a gonartrose que o mesmo apresenta. Assim não apresenta mais condições de laborar e nem de ser reabilitado.

Assim apresenta incapacidade Total e Definitiva, do tipo omniprofissional.

Neste sentido, tendo o legislador especial atribuído à perícia médica oficial a condição de incapacidade total e definitiva do segurado, e sendo essa avaliação legítima, impõe-se o acatamento da orientação técnica.

Vejamos jurisprudência acerca do tema de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. O INSS sustenta que a ausência de audiência de instrução e julgamento teria cerceado seu direito de defesa, todavia, o Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade ou não da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal. Preliminar rejeitada.

2. O art. 42 da Lei nº 8.213/91, dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, fica incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência.

3
. Na espécie, constata-se que o autor/apelado preenche os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez. O apelado comprovou a condição de segurado especial, além de ter restado provado que a incapacidade que lhe acomete é total e permanente, conforme pericia médica realizada.

4. Dessa forma, confirma-se a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato, reconhecendo a existência do direito postulado pela requerente.

5. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001997-96.2012.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021 )

Por fim, conclui-se que as informações e os documentos que acompanharam a inicial foram confirmados e acolhidos na sentença prolatada pelo Juízo de piso, bem como o Laudo Pericial realizado, deixando-o plenamente convencido da incapacidade laboral permanente do requerente e do seu direito ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, já que presentes os requisitos legais, pelo que deve ser mantida a sentença em questão.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025